Tribunal: TJDFT
Processo: 0725200-35.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0725200-35.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ELTON TOMAZ DE MAGALHAES AGRAVADO: JOAO LEITE, SAMUEL LIMA LINS V I S T O S. (Doc. Num. 13319117). Nos termos do artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil e do artigo 265, § 2o, do RITJDFT, intimem-se os Agravados, JOÃO LEITE e SAMUEL LIMA LINS, para, querendo, apresentarem contrarrazões ao Agravo Interno (Doc. Num. 13319117) interposto por ELTON TOMAZ DE MAGALHÃES contra a decisão (Doc. Num. 12790137) por meio da qual não foi conhecido o Agravo de Instrumento manejado pelo ora Agravante. I. Brasília - DF, 18 de dezembro de 2019. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador